Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723153-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERIKSSON ARCANJO CLUME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUTOMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELULAR. INSTRUMENTO DO CRIME. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, foi imputado ao apelante o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, o qual é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito. 2. No caso dos autos, embora o acusado não tenha dito sobre a suposta invasão quando ouvido na delegacia, fato é que a entrada no imóvel se deu após ele ter sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, já que havia informações de que ele faria uma entrega de entorpecentes e portava, na ocasião de sua abordagem, uma porção de maconha, uma tesoura contendo sujidades da droga e uma balança de precisão, de forma que o ingresso dos policiais na residência se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial, que se prorroga no tempo. 3. Não há dúvida quanto à materialidade, pois, comprovada, principalmente, pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame em substância definitivos. 4. As circunstâncias da apreensão da droga evidenciaram o dolo de difusão ilícita, uma vez que o réu era investigado por seu envolvimento com o tráfico de drogas, havia denúncias anônimas, informações de que ele faria uma entrega de entorpecentes no dia dos fatos; no seu aparelho celular foram encontradas mensagens inequívocas de sua participação no comércio espúrio; e, em seu veículo e residência foram apreendidas porções de maconha, grandes quantidades de drogas sintéticas (cantinonas, LSD e 25E-NBOH), balança de precisão, faca e tesoura contendo resquícios de entorpecentes, além de considerável quantia em dinheiro (R$ 8.000,00) cuja origem lícita não restou devidamente comprovada nos autos. 5. Na espécie, a quantidade e, principalmente, a variedade de substâncias apreendidas (maconha, 243 comprimidos de cantinonas sintéticas, selos de LSD e comprimidos de 25E-NBOH), justificam a mácula destacada no "decisum", porquanto se mostra altamente exacerbada, representando prejudicialidade a um maior número de usuários. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se observou no caso. 7. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, trata-se de réu reincidente específico (ID 19460610, fl. 43), com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal. 8. Tratando-se de veículo financiado, cuja propriedade fiduciária pertence a determinada instituição financeira, não há que se falar em seu perdimento em favor da União. Assim, correta a providência adotada na sentença, qual seja, de se intimar o Detran para que esclareça a Instituição Financeira a que o veículo está vinculado, e, vindo a resposta, seja ela notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de perdimento do veículo. 9. O aparelho celular possui clara vinculação com a prática do ilícito apurado ao longo do processamento da ação penal, funcionando como instrumento do crime, sendo vedada sua restituição, nos moldes do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente afirma violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, e 42, ambos do Código Penal, bem como 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a detração do período em que esteve preso preventivamente deverá ser considerada, com a consequente redução da pena, além da fixação de regime mais brando, qual seja, o semiaberto. No ID 22724311, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Fernandes Silva Félix, OAB/DF 42.886, e Jonas Miranda de Sousa, OAB/DF 62.724. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à suposta ofensa aos artigos 42 do CP, e 387, § 2o, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O réu, reincidente específico, condenado a pena superior a 4 anos de reclusão e que teve as circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável poderá, desde o princípio, cumprir a pena no regime inicial fechado, como na hipótese” (HC 622079/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Daniel Fernandes Silva Félix, OAB/DF 42.886, e Jonas Miranda de Sousa, OAB/DF 62.724. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027